Tribunal: TJDFT
Processo: 0730897-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento em face da decisão que deferiu a penhora de 15% dos rendimentos mensais do agravante, até liquidação da dívida.
2. Argumentou o recorrente tratam os autos de cumprimento de sentença no importe de R$ 5.861,71 e, não tendo sido encontrados bens penhoráveis para satisfação do crédito junto aos sistemas disponíveis ao Juízo, foi penhorado 15% de seus rendimentos mensais. Narrou ser cobrador de ônibus, aufere renda mensal de R$ 1.003,97 e possui gastos com pensão alimentícia (R$ 300,00), CAESB (R$ 46,62) e aluguel (R$ 500,00), além de alimentação, lazer e vestuário, sendo que mantendo-se o patamar fixado não terá como prover seu próprio alimento. Pugnou pela cassação da decisão proferida, reconhecendo-se a impenhorabilidade do salário.
3. Não foram apresentadas contrarrazões.
4. O Código de Processo Civil prevê, em seu art. 833, IV, a impenhorabilidade de salários. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o dispositivo, admitiu a relativização da penhora salarial nos casos em que forem preservados valores capazes de resguardar a dignidade do devedor e de sua família. Neste sentido: "A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais (...) A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (Corte Especial, EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018).
5. O agravante, de acordo com os contracheques acostados aos autos, aufere renda bruta mensal em torno de R$ 2.430,00, restando demonstrado que possui despesas com pensão alimentícia, empréstimo consignado, aluguel, energia elétrica. Porém, não restou demonstrado nos autos que a penhora deferida em sede de antecipação da tutela recursal acarretará prejuízo à sua subsistência, mormente observando-se que o próprio agravante ofereceu proposta de acordo para pagamento do débito no valor de R$ 153,00 mensais, demonstrando que possui capacidade financeira para arcar, ainda que parceladamente, com o débito objeto dos autos.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para limitar a penhora, diretamente sobre a folha de pagamento do agravante, no percentual de 10% (dez por cento) de seus rendimentos líquidos, até a quitação do débito, mantidos os demais termos da decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal.
6. Sem custas e sem honorários, ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça ao agravante.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.